Tribunal: STF
Processo: RE 76817
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ART. 308. IV DO REGIMENTO.
Não se admite recurso extraordinário interposto com infração do art. 308,IV do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, porque o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.